Tribunal: TJDFT
Processo: 0717066-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717066-45.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ADILSON RODRIGUES PEREIRA RECORRIDO: FLAUTER CORREIA DE SOUSA, HUDSON LEONARDO PEREIRA DA SILVA DOS REIS, GENEZIO DE SOUSA VIEIRA, DANUBIA SOUZA SILVA VIEIRA, FRANCISCO PEREIRA DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento formulado pelo recorrente na petição de ID no 45421210 (intimação pessoal dos recorridos DANUBIA SOUZA SILVA VIEIRA, FLAUTER CORREIRA DE SOUSA e HUDSON LEONARDO PEREIRA DA SILVA DOS REIS), tendo em vista que houve decretação da revelia em relação às referidas partes (ID no 40968936). Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial no tocante ao recorrido FRANCISCO PEREIRA. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007